Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-89.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
.

Adjudicação compulsória de imóvel adquirido, mediante cessão, em 1977. Os Espólios dos vendedores reconhecem, quando contestaram (fls. 73), que o preço foi quitado e esse fato incontroverso (art. 373, III, do CPC) autoriza reconhecer a plenitude do título para fins de execução específica (art. 501, do CPC), tornando inútil o debate do princípio de que a prescrição da dívida contratual acarreta o reconhecimento da quitação. Consideração acerca de faltar justa causa para rescindir o contrato (art. 475 do CC) e isso retira o interesse dos espólios em contradizer os autores.
A sentença admitiu a adjudicação e deve ser mantida, com exclusão de honorários de sucumbência dos espólios, porque não se opuseram e não teriam como adimplir de forma extrajudicial. A esposa do autor deve permanecer no polo ativo e não deve pagar honorários.
Provimento, em parte, do recurso dos réus (apenas para excluir responsabilidade de honorários) e provimento do recurso dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1002016-89.2023.8.26.0587; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2025; Data de Registro: 02/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/11/2025

Data de publicação:

02/12/2025

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de provimento do recurso dos autores e PROVIMENTO, em parte, do recurso dos requeridos. A votação foi por maioria (4x1). Encarregado de redigir o voto condutor, apresento os motivos da deliberação, iniciando com a ementa.

Adjudicação compulsória de imóvel adquirido, mediante cessão, em 1977. Os Espólios

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC e o resultado foi de provimento do recurso dos autores e PROVIMENTO, em parte, do recurso dos requeridos. A votação foi por maioria (4x1). Encarregado de redigir o voto condutor, apresento os motivos da deliberação, iniciando com a ementa.

Adjudicação compulsória de imóvel adquirido, mediante cessão, em 1977. Os Espólios dos vendedores reconhecem, quando contestaram (fls. 73), que o preço foi quitado e esse fato incontroverso (art. 373, III, do CPC) autoriza reconhecer a plenitude do título para fins de execução específica (art. 501, do CPC), tornando inútil o debate do princípio de que a prescrição da dívida contratual acarreta o reconhecimento da quitação. Consideração acerca de faltar justa causa para rescindir o contrato (art. 475 do CC) e isso retira o interesse dos espólios em contradizer os autores.
A sentença admitiu a adjudicação e deve ser mantida, com exclusão de honorários de sucumbência dos espólios, porque não se opuseram e não teriam como adimplir de forma extrajudicial. A esposa do autor deve permanecer no polo ativo e não deve pagar honorários.
Provimento, em parte, do recurso dos réus (apenas para excluir responsabilidade de honorários) e provimento do recurso dos autores.